Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003560-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDEMIR OLIVEIRA VIANA - CPF: 096.345.061-19 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TATIANE ALVES MONTEZUMA - CPF: 057.352.431-95 (VÍTIMA), VALDOMIRO MACHADO VITORINO - CPF: 513.110.629-04 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA PRÁTICA DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). ALEGADA
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
IMPROCEDÊNCIA
. DECISÃO QUE SE MOSTROU FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, ALÉM DE GARANTIR A PRÓPRIA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INVIABILIDADE
. PRESENÇA DE OUTROS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA CRIMINOSA
.
NÃO CABIMENTO
. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO RITO SUMARÍSSIMO DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. ORDEM DENEGADA.

1.

No presente caso, a prisão preventiva se mostra adequada e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para se assegurar a integridade física e psíquica da vítima, além de garantir a própria execução das medidas protetivas de urgência deferidas, visto que

em menos de 01 (uma) semana já cometeu delito de idêntica natureza por 02 (duas) vezes contra a mesma vítima, tendo sido preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva, posteriormente sido concedida liberdade provisória, além de que o beneficiário responde a diversos procedimentos da mesma natureza – crimes de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar (1000633-49.2021.811.0107; 1000001-86.2022.811.0107 e 0006014-63.2018.811.0040), o que demonstra a reiteração de condutas criminosas, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou dos requisitos autorizadores da medida.

2.

“Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (...) (AgRg no RHC 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

3.

Quanto a suposta inexistência de provas da autoria delitiva do réu no que tange à ameaça ou violência em desfavor da vítima, sabe-se que (...) “O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdemir Oliveira Viana
, apontando como autoridade coatora o
juízo da vara única de Nova Ubiratã/MT
(ID 159258677). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, os delitos de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) contra sua ex companheira.

Ademais, aduz a defesa que o beneficiário é
primário, tem bons antecedentes, emprego e residência fixa
, além de ser arrimo de família, bem como que a agressão inicial partiu da própria vítima e não o contrário. Não obstante, alega que a ofendida não impediu o comparecimento do paciente em sua residência, pois este havia dito que queria apenas conversar.

De outro lado, indica que a decisão da autoridade impetrada
não traz o
periculum libertatis
,
de modo que
medidas cautelares diversas

seriam suficientes. Além disso, indica que
inexistem provas nos autos de ameaça e violência
em desfavor da vítima, o que lhe causaria
constrangimento ilegal
.

Desta forma, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão do paciente. Além disso, no mérito, pleiteia pela fixação de cautelares diversas, com a expedição do competente alvará de soltura eventualmente concedido inicialmente.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 159484169). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 159683162). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem constitucional (ID 159939656).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdemir Oliveira Viana
, apontando como autoridade coatora o juízo da vara única de Nova Ubiratã/MT. De maneira resumida, o beneficiário sustenta:
a)
não ter a decisão da preventiva elencado o
periculum libertatis
;
b)
existência de predicados pessoais favoráveis;
c)
possibilidade de medidas cautelares diversas e
d)
inexistência de prova dos delitos, causando-lhe constrangimento ilegal, requerendo a concessão da ordem para que seja revogada a prisão do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.

Todavia, atento ao que consta dos autos,
verifico não assistir razão à irresignação defensiva
. Isso porque, em primeiro lugar, verifica-se a completa adequação da decisão que deferiu a segregação cautelar do paciente, uma vez que aquela se mostrou fundamentada na
garantia da ordem pública e para se assegurar a integridade física e psíquica da vítima
, além de
garantir a própria execução das medidas protetivas de urgência
deferidas, conforme se verifica do trecho a seguir:

(...) A materialidade delitiva está evidenciada, a qual decorre do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, exames de corpo de delito anexados ao feito e pelo relato da vítima e das testemunhas. Os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial. As declarações prestadas pelos policiais militares WAGNER RICHARD SILVA e EDUARDO DOS SANTOS constituem forte evidência de autoria sobre o indiciado VALDEMIR OLIVEIRA VIANA. Relataram, em síntese, que após ser acionado via telefone de emergência da polícia Militar, as vítimas relataram que o suspeito descumprira medida protetiva imposta e estaria agredindo fisicamente com socos e chutes a vítima Tatiane. Ainda, no intuito de fazer cessar as agressões, o Sr. Valdomiro Machado Vitorino e Edineia Oliveira Fragoso, vizinhos da vítima, também foram atingidos pelo suspeito, que só foi embora do local após levar um golpe de garrafa na cabeça perpetrado por Edineia. Em decorrência desse fato, a guarnição realizou buscas na cidade e conseguiram efetuar a prisão do suspeito. É de colocar em destaque os dizeres da vítima TATIANE ALVES MONTEZUMA, que: “(...)
O SR VALDEMAR CHEGOU NA CASA DA DECLARANTE
, QUE CHEGOU DIZENDO QUE QUERIA CONVERSAR COM A DECLARANTE, QUE A MESMA EMPURROU O SR VALDEMIR PARA FORA DE SUA CASA,
QUE FORA DA CASA ENTRARAM EM LUTA CORPORAL E CAÍRAM NO CHÃO
, QUE NESSE MOMENTO O SR VALDOMIRO, VIZINHO DA DECLARANTE, VIU A CONFUSÃO E SAIU PARA AJUDAR, QUE O SR VALDEMAR PEGOU O SR VALDOMIRO PELA GOLA DA CAMISA E O EMPURROU; (...) QUE ESSA VIZINHA AO VER SR VALDEMAR SE APROXIMAR DA DECLARANTE DEU UMA GOLPE COM UMA GARRAFA DE VIDRO NO ROSTO DO SR VALDEMAR, APÓS SOFRER ESSE GOLPE O SR VALDEMAR SAIU DO LOCAL TENTANDO FUGIR; QUE A DECLARANTE LIGOU PARA A POLICIA E NA TERCEIRA TENTATIVA A GUARNIÇÃO DA PM ATENDEU; (...)
QUE ESSA JÁ É A SEGUNDA VEZ QUE O SR VALDEMAR DESCUMPRE A MPU; AFIRMA A DECLARANTE QUE QUER QUE O SR VALDEMAR FICO PRESO PARA ELE PARAR DE ATORMENTAR A MESMA
; (...)” – SIC.
In casu
, observo claramente a configuração dos pressupostos ensejadores da segregação cautelar do suspeito VALDEMIR,
considerando o risco concreto de novas agressões à vítima, o que demanda pronta atuação do Poder Judiciário, evidenciando-se a necessidade da prisão. Percebe-se, ainda, a audácia do autuado, pois, em menos de 01 (uma) semana já cometeu o delito de idêntica natureza por 02 (duas) vezes, contra a mesma vítima. Ao analisar os autos do APF no 1000090-75.2023.811.0107, constatei que o custodiado foi preso em flagrante na data de 08/02/2023 pelo mesmo crime de descumprimento de medidas protetivas e teve concedida liberdade provisória em audiência de custódia designada para o dia posterior (09/02/2023). Portanto, mantê-lo em liberdade constitui risco à própria vida da vítima, haja vista que, sendo solto, poderá retornar ao lar e prosseguir com seu intento criminoso. Sendo assim, entendo que a periculosidade do autuado está concretamente demonstrada nos autos, diante da prática do crime de agressão física, no âmbito da relação doméstica e familiar, e os diversos procedimentos da mesma natureza instaurados contra ele, conforme se observa da certidão de antecedentes criminais em anexo
. O decreto prisional se impõe como
garantia da ordem pública, bem como para se assegurar a integridade física e psíquica da vítima, além de garantir a própria execução das medidas protetivas deferidas em seu favor e a credibilidade do Poder Judiciário. Acrescento, no mais, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, e tampouco a concessão de liberdade provisória, face ao risco concreto de o agente descumprir as medidas e continuar com as agressões
. Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado VALDEMIR OLIVEIRA VIANA em PRISÃO PREVENTIVA. (...).

Além disso, importante destacar o que trouxe a autoridade tida como coatora, em informações, ao presente caso. Com efeito, aduziu que (...) “
Por fim, saliento que, em consulta aos sistemas PJE e SEC, ambos do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, nesta data, constatei que
o paciente responde a diversos procedimentos da mesma natureza – crimes de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar
(1000633-49.2021.811.0107; 1000001-86.2022.811.0107 e 0006014-63.2018.811.0040), o que demonstra a
reiteração de condutas criminosas e a certeza de impunidade
”, fato este que merece ser destacado como reforço argumentativo da necessidade da medida extrema aplicada ao acusado, pelo risco de se reiterar nos delitos, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas, pois presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a decretação da medida extrema.

De outra sorte, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva – haja vista ter sido devidamente fundamentada – de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, se presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há razão, portanto, para desconstituir o cárcere cautelar, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Ressalte-se, outrossim, que
a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar
, o que ocorre na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe de 18/11/2022
).

De maneira diversa, quanto à suposta inexistência de provas da autoria delitiva do réu,
esta é evidentemente incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional
, pois o feito não comporta dilação probatória, além de que, caso fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação ao juízo natural e competente aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância. Em verdade, este entendimento é pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente,
a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.
(...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

(...) O enfrentamento da tese relativa à
negativa de autoria é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, ante a necessária incursão probatória,
devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa
. (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe de 22/12/2022
).

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Valdemir Oliveira Viana
, por estar adequada, fundamentada e de acordo com os pressupostos da prisão preventiva do paciente a decisão combatida, de acordo com elementos concretos. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023